Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Direito Tributário. Embargos de Declaração em Apelação Cível. ICMSDIFAL. Tema 1.266/STF. Juízo de Retratação. Alegada Omissão Quanto a Recolhimentos e à Compatibilidade Material da Lei Distrital no 5.546/2015 com a LC 190/2022. Inexistência. Pretensão de Rediscussão de Matéria Já Apreciada. Embargos Não Providos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), que reconheceu a inaplicabilidade do ICMSDIFAL durante o exercício de 2022 à luz da modulação fixada no Tema 1.266/STF, mantendo os demais capítulos do acórdão anterior. As partes embargantes alegam omissões relativas (i) à análise de comprovantes de recolhimento do ICMSDIFAL em 2022 e (ii) à compatibilidade material da Lei Distrital no 5.546/2015 com a LC 190/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discutese:
(i) (embargos da impetrante) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer recolhimentos efetuados em 2022 e ao não analisar se a legislação distrital seria compatível com a LC 190/2022;
(ii) (embargos do Distrito Federal) se haveria omissão e contradição por não ter o acórdão reconhecido que a impetrante, por ter recolhido o DIFAL em 2022, não faria jus à modulação do Tema 1.266/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, destinando-se apenas à integração do julgado (art. 1.022, CPC). O acórdão embargado examinou adequadamente os pontos essenciais à solução da controvérsia, sem omissão, contradição ou obscuridade.
4. A análise acerca dos recolhimentos do DIFAL em 2022 já havia sido realizada no acórdão anterior (ID 64176496), o qual concluiu pela ausência de comprovação apta a autorizar repetição de indébito e ressaltou a inadequação da via mandamental para tal finalidade (Súmulas 269, 271 do STF e 213 do STJ). O juízo de retratação restringiu-se a ajustar o acórdão ao Tema 1.266/STF, não havendo reabertura probatória.
5. Quanto à legislação distrital, o acórdão embargado expressamente consignou que as leis distritais anteriores à LC 190/2022 são formalmente válidas, mas somente produzem efeitos a partir da vigência desta, condicionadas à compatibilidade material com o novo regime, em conformidade com o entendimento do STF. Não há omissão.
6. As insurgências das partes evidenciam mero inconformismo e intenção de reexame do mérito, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos, porque inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando o órgão julgador obrigado a reexaminar matéria já apreciada ou a reapreciar prova em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC). 2. A alegação de recolhimentos do ICMSDIFAL em 2022 e de incompatibilidade material da Lei Distrital no 5.546/2015 com a LC 190/2022 não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios, que não têm natureza infringente.”
Dispositivos relevantes citados:
· CPC, arts. 1.022 e 1.030, II.
· CF/1988, art. 150, III, “c”.
· LC 190/2022, art. 3o.
· Súmulas 269 e 271 do STF; Súmula 213 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
· STF, RE 1.426.271/CE (Tema 1.266, DJe 18/12/2025).
· TJDFT, Acórdão 1638796 (1a Turma Cível, EDcl, DJE 29/11/2022).
· STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, DJe 02/12/2020.
· STJ, EDcl no AgRg na Pet no REsp 1.359.666/RJ, DJe 04/08/2017.